Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718556-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, rejeitou, em parte, a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 58827336), o executado reitera sua ilegitimidade passiva para figurar como responsável pela cobrança de encargos e de infrações de trânsito cometidas pelos mutuários de arrendamento mercantil que, na posse direta dos veículos especificados nos autos, foram os condutores e únicos responsáveis pelos atos infracionais. Sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade em razão de ter juntado aos autos tela de "Consulta CETIP” obtida no Sistema Nacional de Gravames, demonstrando a ausência de vinculação jurídica com os veículos, pois a baixa no gravame do arrendamento mercantil – consolidando a propriedade em nome dos arrendatários – foi realizada em período muito anterior aos fatos geradores dos débitos cobrados, de modo que não haveria necessidade de dilação probatória. Aponta o caráter pessoal das infrações e argumenta que “Tratando-se de veículo registrado em nome de sociedade mutuante, como é o caso, deve ser seguida a orientação do CONTRAN, no sentido de que a notificação da autuação e consequente pagamento do débito, serão destinados diretamente ao arrendatário, quem se equipara ao proprietário do veículo, desde que o mutuante tenha fornecido todos os dados necessários à sua identificação, como de fato o fez”. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultado o periculum in mora do risco de constrição de patrimônio. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução fiscal. Preparo recolhido (ID 58827340). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O executado se insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na parte que visava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos exequendos. Ao assentar a necessidade de dilação probatória – não admitida por meio da via de defesa eleita – a exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Com efeito, não há prova de que veículo estava exclusivamente na posse dos mutuários. A baixa do gravame por si só não prova a posse em nome do mutuário. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito em parte a objeção apresentada.” Corroborando o d. Juízo a quo, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e; b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Por sua vez, não se pode ignorar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade. De fato, o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS COLIGIDOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). 4. Verificado que os instrumentos particulares de cessão de direitos coligidos pelo autor não possuem o condão de, por si sós, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo, exsurgindo necessária dilação probatória, afigura-se escorreita a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto não se mostra via adequada para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o excipiente sustenta ser parte ilegítima para figurar como responsável pela cobrança de encargos e infrações de trânsito cometidas pelos mutuários de arrendamento mercantil que, na posse direta dos veículos especificados nos autos, foram os condutores e únicos responsáveis pelos atos infracionais. Para tanto, aponta a Consulta no Sistema Nacional de Gravames, que evidencia a baixa no gravame do arrendamento mercantil em período anterior aos fatos geradores dos débitos cobrados. Contudo, conforme bem ponderado pelo juízo a quo, a simples baixa do gravame, desprovida da demonstração de alienação e transferência do bem, não faz prova irrefutável da posse do veículo em nome do mutuário. Com essa compreensão, mutatis mutandis, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO. BAIXA DO GRAVAME OU QUITAÇÃO DO CONTRATO. INSUFICIÊNCIA. PROVA EFETIVA DE VENDA DO VEÍCULO. OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O arrendante mercantil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, tendo em vista que a empresa, por figurar como possuidora indireta do bem arrendado, responde solidariamente pelo adimplemento dos créditos tributários concernentes ao IPVA em face de expressa disposição de lei (Lei 7.431/85, 1o, §§ 7o e 8o). 2. Não há nulidade na Certidão de Dívida Ativa - CDA da qual conste o nome do devedor e, sendo caso, o do corresponsável, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outro, bem como todos os elementos inscritos no artigo 202 do Código Tributário Nacional. 3. A simples alegação de baixa do gravame ou quitação do contrato pelo arrendatário, cuidando-se de propriedade resolúvel (arrendamento mercantil ou alienação fiduciária), teria o condão de excluir a responsabilidade solidária do apelante, em torno do pagamento do tributo, desde que comprovada efetivamente a venda do bem. 4. Não basta a simples baixa do gravame ou quitação do contrato, pois o arrendante pode não ter alienado o bem. Essa prova compete ao apelante, não importando prova negativa ou diabólica. Precedente (TJDFT, Acórdão 1334928, 07484646720188070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 12/5/2021). 5. Apelo improvido.” (Acórdão 1366933, 07555679120198070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRÉDITO EXTINTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. IPVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO. "PRINT" DA TELA DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DO GRAVAME. PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. O recorrente carece de interesse recursal quando requer a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu. 2. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. 3. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a sua realização e a mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o parcelamento do débito, e tampouco representa confissão de dívida pelo executado. 4. Nos termos do artigo 1o, parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei no 7.431/85 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional, há responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário de veículo quanto ao pagamento do IPVA. 5. O arrendante é titular do domínio e possuidor indireto do automóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, por isso também responde pela dívida tributária. 6. O Sistema Nacional de Gravames não tem caráter de banco de dados público, por isso não altera a titularidade de veículos junto ao órgão de trânsito. Assim, ausente a prova da transferência do bem para o nome de terceiro, permanece a responsabilidade do arrendante, em face da solidariedade tributária (art. 124, II, do CTN). 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (Acórdão 1435269, 07033841220208070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos. 2. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1809682, 07192759620228070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a alegação do excipiente quanto à ausência de responsabilidade pelas multas e encargos que recaem sobre os bens especificados, especialmente quanto aos períodos em que originados os débitos exequendos, diz respeito à matéria de mérito sujeita à análise probatória. Contrário ao argumento recursal, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos fatos alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída do direito afirmado, sendo passíveis de impugnação pela entidade autárquica exequente. Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Com efeito, a arguição de ilegitimidade passiva e os documentos que a instruem não são suficientes para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à presente execução fiscal, razão pela qual a matéria não é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. Portanto, não há se falar, por ora, em afastamento da responsabilidade do excipiente, ao qual incumbe o ônus de provar que não era proprietário ou não dispunha do domínio útil ou posse dos veículos no período dos fatos geradores, demonstrando, de modo inequívoco, a ilegitimidade alegada, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. No particular, eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal, ação prevista pela lei para que o executado se oponha à pretensão creditória. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1707230, 07058380820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator